Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739214-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANILDA LEITE DE FREITAS, MOISES BORGES DA FÉ AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EVANILDA LEITE DE FREITAS e MOISES BORGES DA FÉ contra a decisão de ID 246447916 integrada pela decisão de ID 248818445, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0002432-08.2009.8.07.0001. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau promoveu a constrição patrimonial via SISBAJUD dos valores não restituídos pelos credores EVANILDA LEITE DE FREITAS e MOISÉS BORGES DA FÉ no ID 246447916, nos seguintes termos: [...]Tendo em vista as pendências certificadas ao Id. 246066671: 1 _ De início, RESTITUA-SE ao Distrito Federal os valores depositados ao Id. 133397775. 2 _ Quanto aos credores não pagos: 2.1 _ Em relação ao credor JORGE PEREIRA DA SILVA, não houve habilitação de herdeiros e não consta notícia de que tenha sido aberto inventário. 2.2 _ Ainda, não houve o pagamento dos credores ADÃO RIBEIRO VASCONCELOS, MUDESTO FRANCISCO DOS SANTOS, UBALDO ALVES DE FREITAS, JOÃO BATISTA DE SOUSA BRANDÃO, JÚLIO ALVES, LUCIMAR DE SOUSA OLIVEIRA e MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA MORAIS, conforme relação Id. 246071013. Nesse ponto, verifico que, quanto ao credor JOÃO BATISTA, houve pedido de sucessão nos autos, o qual foi deferido (decisão Id. 192098420). 2.3 _ Assim, quanto aos credores que ainda não receberam os valores depositados nos autos, PROMOVA-SE pesquisa de contas bancárias de sua titularidade ou de titularidade de seus sucessores regularmente habilitados nos autos via SISBAJUD. 3 _ PROMOVA-SE, ainda, a constrição patrimonial via SISBAJUD dos valores não restituídos pelos credores EVANILDA LEITE DE FREITAS e MOISÉS BORGES DA FÉ. 4 _ Vindo o resultado das diligência no SISBAJUD, tornem conclusos. [...] EVANILDA LEITE DE FREITAS e MOISÉS BORGES DA FÉ opuseram embargos de declaração, os quais foram conhecidos e não acolhidos ID 248818445, nos seguintes termos: [...] Trata-se de embargos de declaração opostos por EVANILDA LEITE DE FREITAS e MOISÉS BORGES DA FÉ (Id. 247147510), em face da decisão Id. 246447916, que determinou a realização de consulta de ativos no SISBAJUD em contas de suas titularidades para restituição ao erário. Os embargantes alegam que a decisão padece de vícios, pois o despacho Id. 238965322 não foi publicado, que houve ofensa ao contraditório e ampla defesa, ter havido a prescrição quanto à ordem de devolução e que a sentença que extinguiu o feito em relação a eles transitou em julgado. Em contrarrazões, o Distrito Federal pugnou pela rejeição dos embargos, alegando que o despacho Id. 238965322 foi publicado, que o ato atingiu sua finalidade e que a decisão Id. 143225631 revogou o item da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em face dos embargantes (Id. 248771720). É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão embargada, não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Em verdade, pretendem os embargantes o reexame de questões já decididas nos autos, o que, a toda evidência, escapa os lindes dos embargos de declaração. No mais, não negam que ainda não restituíram as quantias indevidamente recebidas, tampouco buscam promover sua devolução. Por fim, a discordância da parte não encerra vício no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida na decisão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos. Mantenho a decisão embargada. Prossiga-se. [...] Nas razões recursais, os agravantes argumentam que a decisão ignorou completamente a sentença de ID 67615773, proferida em 27/08/2020, que extinguiu o feito com resolução de mérito em relação aos recorrentes, reconhecendo a regularidade dos pagamentos e, por consequência, pondo fim à pretensão de restituição. Ressaltam que essa sentença transitou em julgado e não foi objeto de ação rescisória, estando o prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC exaurido. Defendem que a decisão agravada merece reforma, pois desconsidera a coisa julgada formada pela sentença que declarou a satisfação integral da obrigação. Transcrevem trecho da referida decisão que reconhece a extinção da fase de cumprimento da sentença em relação aos agravantes, com base nos artigos 924, II, e 513 do CPC. Sustentam que a reabertura da discussão sobre a suposta inadimplência, culminando em bloqueio judicial, configura violação à coisa julgada, equiparável a rescisão ex officio, sem contraditório e fora dos limites legais. Aduzem que a atuação jurisdicional que reexamina pretensão definitivamente apreciada incorre em inconstitucionalidade, por afrontar os princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, da ampla defesa e da tutela jurisdicional efetiva. Reforçam que não há via processual legítima para reabrir a discussão sobre a regularidade dos pagamentos, tampouco para determinar bloqueio judicial, sendo a decisão incompatível com o ordenamento jurídico vigente. Justificam, ainda, que a prescrição fulmina apenas a pretensão, não o direito material, sendo possível o pagamento espontâneo da obrigação, com renúncia tácita à prescrição, conforme art. 191 do Código Civil. Citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a inexigibilidade judicial e extrajudicial de dívida prescrita, mas admite sua satisfação voluntária como obrigação natural. Afirmam que a renúncia à prescrição deve ser respeitada como expressão da autonomia privada, e que qualquer tentativa de invalidar tal conduta viola a lógica do direito patrimonial privado. Argumentam que o Poder Judiciário não pode impedir o pagamento espontâneo de dívida prescrita, sob pena de violação aos princípios constitucionais da autonomia privada, da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa. Por fim, requerem a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Pleiteiam, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando a ordem de devolução e de bloqueio via SISBAJUD em relação aos recorrentes, em respeito à coisa julgada, à renúncia tácita à prescrição e aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Preparo recolhido ID 76233110. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a examinar a presença dos requisitos necessários à concessão da medida no caso em apreço, que trata da determinação de restituição de valores indevidamente recebidos. Na origem, trata-se do cumprimento da sentença coletiva prolatada em 14/12/1999 (ID 26759986), transitada em julgado em 04/09/2000 (ID 267602356), que condenou o DER/DF a devolver aos filiados do SINDIRETA os valores descontados a título de contribuição previdenciária no período compreendido entre 01/04/1994 e 30/11/1998, em percentual superior a 6%. A sentença ID 26807588, complementada pela sentença ID 26807827: (I) julgou extinta a execução no tocante às partes exequentes Abelardo e outros, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil;(II) julgou extinta a execução no tocante às partes exequentes Américo da Costa Rodrigues e outros, em face da prescrição da pretensão de execução do título executivo judicial, nos termos do art. 269, IV, e do art. 598 do CPC; (III) deferiu os benefícios da justiça gratuita requeridos às fls. 1432/1444 e às fls. 2042/2047; (IV) condenou em custas e honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), verbas cuja exigibilidade ficará suspensa ante a concessão da gratuidade judiciária, nos termos da Lei 1.060/50; (V) determinou a remessa de ofícios ao Ministério Público e à OAB/DF, noticiando a conduta do Dr. Julio Cesar Mota, CPF no 224.594.641-34. As partes exequentes apelaram contra a decisão extintiva (ID 26807986). O acórdão ID 26809212, datado de 15/07/2015:(I) negou provimento à apelação proposta pelos autores da execução requerida em 16/11/2011 (Américo da Costa Rodrigues e outros), porquanto consumado o prazo prescricional; (II) deu provimento à apelação para reconhecer a legitimidade ativa dos exequentes Abelardo Gonçalves Moreira e outros. Em uma análise preliminar dos autos, verifico que a sentença ID 67615773 foi proferida em 27/08/2020, ocasião em que o Juízo singular assim se pronunciou em parte: [...] reconheço a satisfação integral da obrigação e declaro extinta a fase de cumprimento da sentença, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do Código de Processo Civil, no tocante aos exequentes: (199) EVANILDA LEITE DE FREITAS, [...] (218) MOISÉS BORGES DA FÉ. [...] Posteriormente, em decisão interlocutória datada de 23/11/2022 (ID 143225631), o magistrado chamou o feito à ordem e revogou o item 3.4 da sentença (ID 137188504), determinando, ainda, a intimação dos exequentes, ora agravantes, acerca da promoção de ID 143157703, notadamente quanto à situação dos requerentes. Conforme se depreende dos autos, o item 3.4 da sentença estabeleceu: 3.4_ Considerando que não há divergências quanto ao valor do crédito, porquanto o depósito foi voluntário e as partes credoras concordaram com o seu valor, independente do trânsito em julgado, oficie-se à instituição bancária solicitando a transferência do valor depositado em juízo para a conta da Sociedade Advocatícia, indicada na petição ID 134289725, ressalvados os valores dos credores indicados no item 3.1, 3.2 e 3.3, em conformidade com os poderes conferidos nas procurações IDs 26804242 e seguintes e IDs 26795032 e seguintes. Na certidão de ID 220963630, datada de 16/12/2024, restou consignado: [...] Por fim, certifico que não houve manifestação das partes quanto à devolução dos valores transferidos aos exequentes EVANILDA LEITE DE FREITAS e MOISÉS BORGES DA FÉ.[...] Em nova decisão, de 10/06/2025, o Juízo singular determinou: “4) Sem prejuízo, considerando o certificado ao ID 220985892, manifestem-se as partes quanto à devolução dos valores transferidos aos exequentes EVANILDA LEITE DE FREITAS e MOISES BORGES DA FÉ. Prazo: 15 dias.” Na sequência, a certidão de ID 246066671 registrou que apenas os credores EVANILDA LEITE DE FREITAS e MOISÉS BORGES DA FÉ não promoveram a devolução dos valores recebidos indevidamente. Por essa razão, em decisão ulterior, o Juízo determinou a constrição patrimonial via SISBAJUD dos valores não restituídos. Pois bem. Em uma análise perfunctória, no caso concreto, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito invocado. Explico. Embora os agravantes sustentem a ocorrência de coisa julgada em seu favor, os autos originários evidenciam que a sentença que declarou a satisfação da obrigação foi parcialmente revogada (ID 143225631), diante da constatação de irregularidades no pagamento e da ausência de manifestação quanto à devolução dos valores indevidos. A certidão de ID 220963630 já indicava que os exequentes permaneceram inertes quanto à restituição das quantias. Em decisão posterior (ID 246447916), o magistrado, após sucessivas intimações e regular instrução, determinou a constrição via SISBAJUD apenas em relação aos valores não devolvidos, afastando, em princípio, qualquer alegação de violação à coisa julgada ou a direitos fundamentais. Não há elementos que evidenciem que a constrição patrimonial tenha sido decretada sem o devido processo legal ou em afronta a sentença transitada em julgado. Ao revés, os documentos constantes dos autos demonstram a permanência de valores indevidamente retidos pelos agravantes, circunstância que legitima a intervenção judicial voltada à recomposição do erário. No que tange à prescrição, não decorreram cinco anos, visto que, em decisão interlocutória datada de 23/11/2022 (ID 143225631), o magistrado chamou o feito à ordem e revogou o item 3.4 da sentença (ID 137188504). Vejamos jurisprudência acerca da devolução de valores recebidos: [...] 10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório, independentemente da análise da intenção (boa-fé) e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza alimentar. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205, art. 206, § 3o, incisos II e IV; CPC, art. 302, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.401.560/MT; STJ, PET 12.482/DF, STJ, Tema Repetitivo 692; STJ, REsp 1.939.455-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 26.04.2023 (Info 772); STJ, AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1938969/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 1.10.2021; TJDFT, acórdão 1259825, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe: 15.07.2020; TJDFT, Acórdão 1427720, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe: 28.06.2022; TJDFT, acórdão 1305922, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJE: 21.1.2021; TJDFT, acórdão 1806165, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJE: 08.02.2024. (Acórdão 1958024, 0729081-44.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025; grifou-se.) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 16 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator